Tribunal: TJDFT
Processo: 0705878-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705878-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA, HUMBERTO ANTONIO CARNEIRO FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA E OUTRO em face da decisão ID 16333356 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito pela embargante. Os Embargantes apresentaram embargos de declaração e documentos ID 16509145 aduzindo que os documentos juntados indicavam que a embargante não possui condições de arcar com as custas processuais. Alegaram que a jurisprudência é uníssona quanto a possibilidade da concessão da justiça gratuita para pessoas idosas. Sustentaram que os mais de oito mil reais recebidos mensalmente estão destinados ao pagamento das despesas mensais dos embargantes, não se tratando de despesas supérfluas. Argumentam que o indeferimento da gratuidade de justiça compromete a sobrevivência digna dos embargantes. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o recebimento e provimento do recurso para “reconhecer o fato incontroverso nos autos” e conceder a gratuidade de justiça aos embargantes. Despacho ID 16534528 intimando a parte para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por não indicar quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, tendo a parte quedado-se inerte. É o relatório. DECIDO. Observo que os recursos não merecem ultrapassar a barreira de conhecimento. O Art. 1.022 do CPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. Os embargantes aduzem a existência de “fato incontroverso” e que a documentação dos autos indicaria a impossibilidade dos embargantes de arcarem com as custas processuais. Entretanto, os embargantes não apontam quais seriam os vícios presentes na decisão, sendo certo afirmar que, na verdade, a parte insurge-se quanto ao entendimento contido na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Verifica-se, portanto, que a embargante não aponta quaisquer omissões, contradições ou erros materiais no conteúdo da decisão, somente insurgindo-se contra o entendimento proferido. Desse modo, como os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, isto é, restrita às situações espelhadas acima, não há como conhecer do recurso que requer a reconsideração da decisão. Elpídio Donizetti discorre bem sobre o tema em questão: Os embargos de declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de uma decisão judicial. No CPC/1973, o art. 535 dispunha que os embargos seriam cabíveis contra sentença ou acórdão. No novo CPC a redação do caput do art. 1.022 deixa claro que os embargos podem ser opostos contra qualquer decisão judicial e não apenas contra sentença ou acórdão. Esse entendimento já possuía respaldo em tribunais. Em suma, não importa a natureza da decisão. Seja interlocutória, sentença ou acórdão, se a decisão for obscura, omissa, contraditória ou contiver erro material, pode vir a ser sanada por meio de embargos de declaração. (...) Da interpretação desse dispositivo é possível concluir que os embargos são espécie de recurso de fundamentação vinculada, isto é, restrita a situações previstas em lei. Não servem os embargos, por exemplo, como sucedâneo de pedido de reconsideração de uma sentença ou acórdão. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19a ed. São Paulo: Atlas, 2016. Pág. 1499) (destaque nosso). Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. NATUREZA DO ATO JUDICIAL QUE EXTINGUE PARTE DO PROCESSO. DECISÃO TERMINATIVA. DISCUSSÃO RECURSO CABÍVEL. APLICAÇÃO LITERAL DO ARTIGO 354, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. RECURSO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO NÃO COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. NATUREZA PROTELATÓRIA. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1026, § 2o, DO CPC/15. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 2. Afasta-se a alegação de omissão se o acórdão atacado analisou amplamente o tema ora apresentado, demonstrando a correta aplicação do artigo 354 do diploma processual que prevê o cabimento do recurso de agravo de instrumento diante de decisão terminativa (art. 485 Novo CPC) ou de mérito (art. 487, II e III, Novo CPC) que resolve apenas parcela do processo. 3. Reconhece-se o caráter manifestamente protelatório dos embargos declaratórios a ensejar a aplicação da multa prevista pelo § 2o do artigo 1026 do CPC/2015, no caso em que o embargante não indica, materialmente, a ocorrência de defeitos a ensejar a oposição dos embargos declaratórios, pretendendo apenas reapreciar o mérito da apelação. 4. Embargos rejeitados. (Acórdão n.1024246, 20161410015832APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2017, Publicado no DJE: 22/06/2017. Pág.: 291/296) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contido na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitida a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final. 2. Não há que se falar em omissão, obscuridade ou omissão no julgado quando expressamente apreciadas as matérias ventiladas pela parte embargante, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte. 3. O prequestionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC/2015 que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados. 4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n.951798, 20150110332362APC, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 05/07/2016. Pág.: 757/765) (destaque nosso). Desta forma, verificado que o recurso em questão apresenta-se deficiente, ou seja, não há o apontamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, necessário entender pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração. Não conhecido os Embargos de Declaração e transcorrido o prazo para apresentação de preparo, necessário, também, não conhecer do Agravo de Instrumento. No caso dos autos, a parte agravante não comprovou o pagamento das custas após intimada do indeferimento do pedido de concessão de gratuidade da justiça, sendo impossível conhecer do Agravo de Instrumento interposto. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA PREPARO. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO. I - Apresentada a resposta pelo agravado-credor e, confirmada a denegação da gratuidade de justiça, esta Relatoria determinou à agravante-executada o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, §2o, do CPC. II - Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, pois, (i) a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça não foi impugnada mediante recurso, operando-se a preclusão; (ii) intimada, nos termos do art. 101, §2o, do CPC, a agravante-executada não efetuou o preparo e (iii) a determinação contida no dispositivo legal em destaque incumbe não só ao órgão colegiado, mas também ao Relator. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1090947, 07127997220178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 02/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - DECISÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO - NÃO ATENDIMENTO - EXIGÊNCIA DO CPC - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. 1. De acordo com as disposições do art. 101, §2o, do CPC, a confirmação da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça pelo relator enseja o recolhimento das custas processuais pela parte, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Desse modo, se o agravo de instrumento não pode ser conhecido por encontrar-se deserto, o agravo interno que a ele está vinculado fica prejudicado. 3. Frise-se que a hipótese não afronta o art. 10 do CPC por se cuidar de advertência já feita anteriormente à parte. 4. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n.1041814, 07060417720178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 06/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração por não indicar quaisquer dos vícios presentes no art. 1022 do CPC; NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante sua deserção. Inadmissíveis os recursos nos termos do art. 932, III do CPC. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2020 13:52:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador